Tribunal: TJBA
Processo: 8025467-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025467-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIA LIMA GOMES E GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR 2024. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 46. RESPOSTA DA CANDIDATA FOI CONSIDERADA CORRETA NO GABARITO OFICIAL DA BANCA EXAMINADORA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Diretor de Ensino e Pesquisa e à banca organizadora, visando à anulação das questões nº 41, 46, 61 e 68 da prova objetiva do Processo Seletivo para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM 2024), com a consequente atribuição da pontuação correspondente e reclassificação para fins de convocação às etapas subsequentes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se as questões nº 41, 46, 61 e 68 apresentam erro grosseiro ou ilegalidade manifesta aptos a justificar intervenção judicial; e (iv) verificar a adequação do mandado de segurança para a análise das alegadas irregularidades. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos, pois estes detêm mera expectativa de direito, inexistindo titularidade de direito líquido e certo à nomeação. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que eventual procedência da ação poderia implicar ato de nomeação de sua competência constitucional e legal. Reconhece-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória. Afirma-se que o controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade do certame, sendo excepcional a intervenção para anulação de questões apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Constata-se a ausência de interesse de agir quanto à questão nº 46, pois a candidata assinalou alternativa considerada correta pelo gabarito oficial (IDs 81805733 e 81805738), inexistindo prejuízo. Entende-se que a duplicidade textual nas alternativas da questão nº 41 não configura erro grosseiro apto a induzir o candidato a erro, sobretudo diante da existência de alternativa correta distinta e inequívoca. Verifica-se que as alegações relativas às questões nº 61 e 68 demandam análise aprofundada de conteúdo e critérios avaliativos, o que extrapola os limites do controle jurisdicional e é incompatível com a via mandamental. Conclui-se pela inexistência de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro comprovado de plano, inviabilizando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.260.777/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.03.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.06.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.373.280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.08.2018; TJ/BA, MS nº 8006896-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025467-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDIA LIMA GOMES E GOMES e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto pela Impetrante, REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelos Impetrados e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446/230